Tribunal: TJDFT
Processo: 0748963-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748963-89.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ARON DA COSTA FALEK RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXIGÍVEL. FINALIDADE COERCITIVA. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a aplicação de multa cominatória (astreintes) ante o cumprimento, ainda que extemporâneo, da obrigação de fazer determinada em liminar concedida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se, em caso de cumprimento extemporâneo da obrigação de fazer determinada judicialmente, é cabível a aplicação da multa cominatória anteriormente estipulada e, em caso afirmativo, se é possível eventual redução do valor, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva e tem por finalidade compelir a parte obrigada ao cumprimento da decisão judicial, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional, conforme artigos 139, IV, 536 e 537 do Código de Processo Civil. 4. O artigo 537 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as astreintes, estabelece a obrigatoriedade de fixação de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação, bem como a possibilidade de alteração do valor ou até mesmo de exclusão da multa pelo magistrado, a qualquer tempo, caso verificado que a quantia se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária. 5. No julgamento do Recurso Especial 1.333.988/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 706, consolidou a tese de que (a) decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. 6. Embora não se possa privilegiar o enriquecimento sem causa do autor, não é cabível o incentivo à conduta do plano de saúde que deixa de cumprir decisão judicial no prazo determinado, de modo que as astreintes continuam a ser exigíveis se a ordem foi cumprida a destempo. 7. Em situações que envolvam risco à saúde, é de suma importância o cumprimento da obrigação de fazer dentro do prazo previsto pela decisão judicial, uma vez que, se houver atraso nos meios indicados para sanar os efeitos da doença que acomete o segurado, os riscos e as possibilidades de danos irreparáveis aumentam a cada dia. 8. O cumprimento da obrigação de fazer ocorreu de forma extemporânea, com atraso de 10 (dez) dias, conforme confessado pela parte agravada e comprovado nos autos, o que é capaz de ensejar a incidência da multa prevista na decisão judicial que deferiu a tutela de urgência. 9. Apesar de extemporâneo, houve o cumprimento da obrigação de fazer determinada, sem que tenha sido evidenciada a recalcitrância ou a inércia dolosa da operadora do plano de saúde em viabilizar o atendimento da ordem judicial, tampouco agravamento do quadro de saúde do segurado, de modo que é cabível a redução do quantum fixado a título de astreintes, nos termos do artigo 537, §1o, incisos I e II, do CPC, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A multa cominatória (astreintes) é exigível em casos de cumprimento extemporâneo ou parcial de obrigação judicial. 2. O valor das astreintes deve ser adequado à finalidade coercitiva, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do artigo 537, §1o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 536; 537, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.988/SP, Tema 706; TJDFT, Acórdão 1236773, 0726163-43.2019.8.07.0000, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, julgado em 11/03/2020. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 537, §§ 1o e 4o, sustentando ser devido o reconhecimento da incidência da multa pelo descumprimento da tutela de urgência, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ao argumento de que eventual manifestação posterior do Juízo a quo afastando a execução das astreintes não teria o condão de elidir os efeitos já produzidos pela decisão originária. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ; b) artigo 1.026, §2o, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional; Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa ao artigo 537, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao indicado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 73771434. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024